Tribunal: TJDFT
Processo: 0744422-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.
1. A cédula de crédito bancário referente a reconhecimento de dívida, com valor devidamente estampado no título e acompanhada de planilha de valores, comprova a existência de obrigação líquida, certa e exigível.
2. Nos embargos à execução, alegado excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto (exceptio declinatoria quanti), apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, total ou parcial, dos embargos (CPC/2015 917).
3. Negou-se provimento ao apelo.